Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705507-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão proferida no curso da ação de conhecimento (0710254-25.2024.8.07.0019), na qual contende com o MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o banco se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento (ID 222640981): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Marília Michella Oliveira Lima de Matos (“Autora”) em desfavor de Banco de Brasília S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 10.12.2024, solicitou ao réu a interrupção dos descontos efetuados em sua conta bancária; (ii) o réu respondeu negativamente à solicitação e argumentou que as cláusulas contratuais pactuadas impossibilitam a interrupção. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 026 — Conta Corrente: 026.103.194-5), por tempo indeterminado, ref. aos seguintes contratos de n° 20241634460, n° 0100239285, n° 0204021049, n° 0204066310, n° 0204021456, n° 0204135389 e cartão final 5465 (VISA) e cartão final 6393 (MASTER); que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, sob pena de multa diária a ser arbitrada; (id. 222630084). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 6.595,18. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou – e já cancelou – o enunciado sumular n.o 603, segundo o qual é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual[7]. 14. Ao interpretar o referido enunciado, a Corte Superior assentou que: [...] a primeira questão controvertida que ora se apresenta, portanto, consiste em saber se, mesmo havendo expressa previsão contratual para desconto de débitos de mútuo feneratício em conta-corrente, sem que o correntista tenha revogado a ordem, há, à luz da Súmula 603/STJ, falar em ilicitude da conduta do banco mutuante e administrador da conta que promove o referido lançamento. [...] É oportuno consignar que os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, apresentam regulamentação para o tema controvertido que reputo adequada, equânime, consonante com a jurisprudência do STJ e a mencionada Súmula 603/STJ [...] De outra parte, [...] Quarta Turma [...] perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. [...] Nesses termos, percebe-se do enunciado da Súmula 603/STJ que sua redação invoca o termo “reter”, largamente utilizado pela jurisprudência, por dispositivos legais e institutos de direito civil, para situações de autotutela, em que uma parte (credora) se sobrepõe - isto é, contrariamente ou pelo menos independentemente da vontade daquele que a ela se submete - a outra, retendo coisa do devedor consigo para o adimplemento de seu crédito (v.g., direito do hoteleiro de reter consigo bem do devedor até que ocorra o pagamento, retenção por benfeitorias). [...] Ora, da leitura do enunciado de Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com o estabelecido no supramencionado art. 3o, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, que estabelece que o banco não pode reter (sponte propria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. Com efeito, evidentemente, não se tem por fim restringir a autonomia privada, visto que, como máxima de experiência, é comum que os mútuos tenham previsão dessa forma de pagamento, pois traz comodidade e tem o óbvio condão de reduzir o spread bancário, visto que diminui os custos de cobrança (v.g., emissão de boleto), assim como, estatisticamente, o risco de mora. [...] Outrossim, não faria nenhum sentido, e seria flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, que a Súmula vedasse os descontos voluntários (por acordo de vontades) em conta-corrente apenas do mútuo a envolver administrador da conta, quando é notório que, usualmente, o correntista se vale de tal mecanismo para o pagamento da quase totalidade de seus débitos pessoais. [...] Dessarte, na linha da Súmula e da também salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta salário) haja a celebração de mútuo em condições especiais para permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas. [...] Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. [...] O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. Nesse passo, como transcrito acima, o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 estabelece que o cancelamento da autorização para a realização de débitos em contas de depósitos e contas de pagamento tem efeito ex nunc, isto é, “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. [...] Por último, faço uma oportuna e relevante ressalva de fundamentação, pois o entendimento de que é possível o percentual de desconto ser limitado a 30% da remuneração líquida, a fim de se preservar o mínimo existencial, em afirmada consonância com o princípio da dignidade humana, segundo entendo, destoa dos 3 recentes precedentes da Quarta Turma supracitados, que afastam justamente essa limitação. Com efeito, renovadas as vênias ao relator, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp 1.586.910/SP, esse tipo de limitação: a) é de difícil operacionalização; b) resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda; c) conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor; d) viola o art. 313 do CC, ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida; e) uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz no mais das vezes esse tipo de solução, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo; f) tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor"; g) não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar; h) destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores; i) à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. Ora, segundo penso, a Súmula 603/STJ e o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 facultam ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta, não havendo razoabilidade nem mesmo possibilidade de se proceder a esse dirigismo contratual contra legem.[8] 15. Vale frisar que a Resolução Normativa n.o 4480/2016 e, posteriormente, a Resolução Normativa n.o 4.790/2020, ambas do Banco Central do Brasil (“Bacen”), continuam a assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 16. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. 2. No caso, discute-se exclusivamente a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impediria de o credor lançar mão dos instrumentos lícitos e ao seu dispor para reaver o crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865238, 07045932520248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA 1085 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. No caso dos autos, o agravante manifestou expressamente pela revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente. 3.A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta corrente. (Acórdão 1842878, 07535092720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. No caso, a autora solicitou ao réu, em 10.12.2024, a interrupção dos descontos em suas contas bancárias (id. 221052143), especialmente aqueles decorrentes dos contratos n.o 20241634460, 0100239285, 0204021049, 0204066310, 0204021456, 0204135389 e dos cartões de final 5465 e 6393. 18. No entanto, em 13.12.2024, o réu negou o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta (id. 221052144), em manifesta afronta à solicitação do autor. 19. Dessarte, demonstrado o descumprimento, pelo réu, do preceito contido no art. 6o da Resolução Normativa n.o 4.790/2020, vigente à época da contratação, cuja aplicação se estende, inclusive, à conta-salário. 20. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 21. O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo réu pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. 22. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que o réu não está impedido de cobrar o valor integral devido por outros meios, inclusive com os encargos pactuados. 23. Não obstante, incabível, por ora, o estorno de valores eventualmente debitados na conta da autora, uma vez que, além da potencial irreversibilidade da medida, não foi demonstrada, no ponto, a urgência da devolução. 24. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo Principal 25. Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta da autora, em razão dos contratos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. 26. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 27. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, não concedo a gratuidade de justiça à autora, visto que aufere renda significativa e possui patrimônio considerável (id. 221052133). 28. Posto isso, traga a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Disposições Finais 29. Cumprida a determinação anterior, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC-REM, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, na modalidade virtual ou presencial, conforme as orientações da referida unidade. 30. Cite-se e intime-se a parte ré da audiência. 31. O prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 32. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 33. Intime-se a parte autora para comparecimento à audiência, na pessoa de seu advogado. 34. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 35. Intimem-se.” A parte agravante pede: a) concessão do efeito suspensivo e ativo; b) no mérito, seja dado provimento ao mesmo, reconheça a liberdade de contratar da requerente, devendo cumprir com suas obrigações e declare a inaplicabilidade da multa com prazo exíguo e afaste a obrigação, concedendo medida de efeito suspensivo, todavia, em caso de entendimento diverso que seja aplicado ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que a obtenção da tutela antecipada se subordina à produção de prova capaz de conduzir à verossimilhança das alegações autorais, à reversibilidade da medida e, dentre outros requisitos, o fundado receio do advento de dano de difícil reparação, elementos estes que se encontram ausentes na respectiva demanda. Afirma que o agravado não pôde em nenhum momento trazer à baila prova apta a lastrear a sua pretensão, de modo que, não pode ser favorecido por meras alegações que sequer detém lastro probatório. Deve-se, pois, respeitar o princípio da Pacta Sunt Servanda a fim de evitar que situações como essa, abrolhem uma anomia perante o Poder Judiciário, bem como, de modo a traduzir respeitabilidade em relação aos contratos firmados de maneira consensual entre as partes. Sustenta que deve haver muito rigor na análise da existência de pressupostos para que seja deferida a antecipação de tutela, caso contrário, a mesma deve ser indeferida. Portanto, fica demonstrado de forma clara e concisa que o pedido do autor não está revestido dos requisitos básicos para a antecipação da tutela, vez que se mostra desconexo com sua própria fundamentação. Alega que a requerente em atendimento administrativo, o Contrato de BRBSERV 2024/163446-0 - não é alcançado pela Resolução 4790/2020 - considerando lei específica sobre a consignação, pois o contrato de CPP 010023928-5, foi realizado em data anterior a entrada em vigor da resolução 4790/2020 e, portanto, não abrange a suspensão. Assevera que aplicar multa de R$ 500,00 para cada desconto realizado, e com um prazo exíguo que fere claramente parâmetros legais, contudo, tal medida não merece prosperar. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 68768523). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta, é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, isto porque o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte autora, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. No que tange ao pedido de redução ou exclusão das astreintes, fixadas no valor do triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento, há que se ressaltar que a medida tem função coercitiva voltada a obrigar o devedor a cumprir a decisão judicial, sendo possível a sua diminuição quando se mostrar excessiva, a fim de que não represente enriquecimento sem causa em favor da parte contrária. No caso em apreço, não observa excessividade no valor arbitrado, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória. De todo modo, tendo em conta os limites de cognição do presente recurso, ausentes os elementos a justificar a modificação da decisão agravada, deve-se aguardar a ampla dilação probatória na origem. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator